Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707605-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUVENAL MOURA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Examinado o processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 06/03/2023, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora